Tribunal: TJSP
Processo: 1009589-39.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do autor. Dano moral. Ocorrência. Realidade incontroversa, em virtude da ausência de recurso da requerida sobre sua condenação extrapatrimonial. "Quantum" indenizatório mantido. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de correção

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do autor. Dano moral. Ocorrência. Realidade incontroversa, em virtude da ausência de recurso da requerida sobre sua condenação extrapatrimonial. "Quantum" indenizatório mantido. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de correção monetária que também fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Termo "a quo" de incidência de juros de mora alterado para a data do evento danoso (negativação indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito), pois, aplica-se ao caso a responsabilidade civil extracontratual com relação à ré, conforme disposto na Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária de sucumbência. Percentual fixado na r. sentença que não remunera condignamente o nobre trabalho advocatício realizado nos autos. Majoração de referida rubrica ao teto do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ou seja, 20% sobre o valor atualizado da condenação extrapatrimonial. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.